Tribunal: TJDFT
Processo: 0040979-15.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040979-15.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTE EUSTAQUIO PIMENTA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., VICENTE EUSTAQUIO PIMENTA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Por meio da decisão de ID 11273002, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016, submetido ao rito dos recursos repetitivos. O embargando peticionou no ID 23402084, afirmando que o caso dos autos não se enquadra no Tema 1.016, mas sim no Tema 1.034 do STJ, que trata sobre as condições assistenciais e de custeio do plano de saúde que devem ser mantidas aos beneficiários inativos. Narra que o referido paradigma foi julgado em dezembro de 2020, e que o acórdão anteriormente proferido por esta eg. Primeira Turma havia exarado entendimento nos termos da orientação sedimentada pelo colendo STJ. Afirma que a questão referente à transposição de faixa etária somente foi levantada nos autos para demonstrar a ofensa ao princípio da isonomia entre os grupos ativos e inativos. Requer o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Tem razão o autor, ora embargante, quanto à necessidade de prosseguimento do feito. Da análise detida dos autos, percebe-se que a causa de pedir não foi lastreada na cláusula contratual que prevê reajuste do valor do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, objeto de análise do Tema 1.016 do STJ. Em verdade, a irresignação do autor, ora embargante, referiu-se ao tratamento desigual entre os valores cobrados dos grupos de trabalhadores ativos e inativos. Tal constatação é facilmente perceptível da leitura das folhas 3 e 4 da petição inicial (ID 8401366). Ademais, o Juízo sentenciante deixou bem delimitado a questão controvertida. Transcrevo trechos da sentença (ID 8401405): Revela-se nítido, outrossim, o fato de que a previsão de reajuste de valores se dera de forma diferenciada entre beneficiários ativos e inativos, estabelecendo-se escalonamento etário unicamente em face destes, situação que se manteve pelos aditivos contratuais subseqüentes. Ainda, por força do disposto à décima cláusula do instrumento aditivo de no 20 (fl. 77), admitira-se, unicamente em desfavor de beneficiários inativos, a cobrança de co-participação sobre consultas eletivas ou de urgência, em consultórios médicos, clínicas, centros médicos ou pronto-socorro, disposição que, posteriormente, passou a abranger exames e procedimentos ambulatoriais básicos, com a superveniência do aditivo de no 21 (cláusula 7.1 - fl. 80/verso). (...) Oportuno salientar que o art. 31 da Lei n° 9.656/98, inicialmente regulamentado pela Resolução CONSU no 21 de 07/04/1999, que, por sua vez, estaria a exigir, em seu artigo 2o, caput, e parágrafo único, a implementação de plano próprio para inativos, admitida, excepcionalmente a manutenção no mesmo plano dos ativos, desde que a decisão fosse tomada em acordo formal, nada dispondo acerca da possibilidade de tratamento diferenciado entre ativos e inativos, fora minuciosamente regulamentado pela Resolução Normativa DC/ANS No 279/2012, a qual, no bojo de seus arts. 16 e 19, tornou forçosa a observância de tratamento isonômico entre ativos e inativos mantidos em mesmo plano, determinando a observância de idênticas condições de reajuste, preço e faixa etária, admitindo-se tratamento diferenciado entre tais classes tão-somente para empregadores que reúnam, em plano específico, os beneficiários aposentados. (...) Nada obstante, no que toca à diferenciação entre ativos e inativos, estabelecendo-se, unicamente em desfavor destes, índices de majoração diferenciados, inclusive com base em avanço etário, e exigência de co-participação, à míngua de clara exposição, ao consumidor, do estofo fático a justificar tais medidas, subvertera a requerida os preceitos legais de observância obrigatória na espécie, insculpidos no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que toca ao dever de informação clara e adequada, erigido ao status de direito básico do consumidor, a teor do disposto no art. 6o, inciso III, do aludido Estatuto. (destaquei) Nesse contexto, verifica-se que a discussão dos autos se submete, na verdade, ao Tema repetitivo 1.034 do STJ, no qual discutiu-se “quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.” O julgamento do referido tema repetitivo aconteceu em 19/12/2020, restando firmadas as seguintes teses: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador. b) Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções. c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1816482/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021) (destaquei) Assim, revogo a decisão de ID 11273002 e, tendo em vista o julgamento do Tema Repetitivo 1.034, determino o prosseguimento do feito para que sejam analisados os Embargos de Declaração opostos no ID 10838588. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos. Após, venham os autos conclusos para análise dos embargos. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2021 16:33:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador